Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-96.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004271-96.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), LORENA SANTOS SILVA - CPF: 045.766.841-59 (AGRAVANTE), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - PROCEDIMENTO AUTORIZADO NO JUÍZO SINGULAR – MEDIDA EXCEPCIONAL DEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO PRECLUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não cabe a discussão quanto à possibilidade ou não do tratamento neste momento, uma vez que não houve a interposição do agravo de instrumento de forma tempestiva contra a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o custeio no momento próprio, conforme já restou estabelecido em agravo de instrumento anterior.

Cabível a medida pleiteada, tratando-se de verdadeira excepcionalidade por se tratar de direito à saúde, uma vez que eventual negativa resultaria na inocuidade da decisão do juízo de origem, com prejuízos mais severos e desnecessários.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LORENA SANTOS SILVA contra decisão interlocutória proferida em regime de plantão nos autos de no 1002548-16.2016.8.11.0041, que deixou de apreciar o pleito requerido no juízo de origem,
no sentido de proceder com a liberação de valores depositados em juízo visando ao custeio de viagem ao exterior para tratamento de doença degenerativa, qual seja,
“Doença de Machado - Josephe – SCA3 – Ataxia Espino Cerebelar tipo 3”
, por entender que o pleito esbarra na previsão do §3o da Resolução n. 71/2009 do CNJ – Id. 314147 -.

Como causa de pedir recursal, a agravante afirma que o juízo deixou de
apreciar o pedido de liberação de valores depositados em juízo para o custeio de viagem para tratamento de saúde sob o argumento de que o §3o do art. 1o da Resolução 71/2009 do CNJ vedaria essa análise durante o recesso.

A agravante sustenta que foi diagnosticada com “doença de machado – Josephe – SCA3 – Ataxia Espino Cerebelar tipo 3”, degenerativa, a qual não seria tratável no Brasil e por isso ajuizou Ação para que o Estado custeasse os procedimentos médicos necessários em Bangkok – Tailândia.

Alega ter sido deferida liminar para o depósito de R$ 171.576,06 pelo Estado, valor suficiente para cobrir também as despesas e a de seu cônjuge com a viagem. Acrescenta que o Agravo de Instrumento n. 1000692-43.2016.8.11.0000, interposto pela outra parte, não foi conhecido em razão da sua intempestividade.

Aduz que posteriormente o juízo a quo autorizou a liberação de US$ 28.600,00 relativos ao custo do hospital, e que depois de comprovada essa transferência, seria então liberada a quantia remanescente da conta judicial para a conta da agravante para financiar a viagem e a estada do casal.

Afirma que efetuou o pagamento do hospital e que o comprovou, e assim buscou a liberação do dinheiro restante, o que foi indeferido pela juíza plantonista, sob a justificativa de vedação do §3o do art. 1o da Resolução 71/2009 do CNJ.

Argui que ela e seu marido precisam estar em Bangkok no dia 10 de janeiro, conforme prova o documento denominado Receipt of Fund emitido pelo Beike International (HK) limited, e portanto necessita com urgência do montante remanescente (R$ 73.334,89) para comprar as passagens aéreas e para suas despesas na Tailândia por ao menos um mês.

Ao final, pugna pela liberação imediata do valor remanescente já depositado e à disposição do juízo para a conta da agravante.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 314509 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 398564, requerendo, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo em razão da ausência de impugnação específica à decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, que restou desprovido – id. 9750492 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 18937488 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o agravado Estado de Mato Grosso aduz que o presente agravo de instrumento não procede a qualquer impugnação do fundamento estruturante da decisão agravada.

Ora, é cediço que ao recorrer o agravante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.016, III, do CPC,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Na espécie, em que pesem a alegação do agravado, o fato de reproduzir no presente recurso as razões já deduzidas no pedido feito perante o juízo
a quo
não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à decisão, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma, pugnando pela liberação dos valores em razão da urgência existente no caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LORENA SANTOS SILVA contra decisão interlocutória proferida em regime de plantão nos autos de no 1002548-16.2016.8.11.0041, que deixou de apreciar o pleito requerido no juízo de origem,
no sentido de proceder com a liberação de valores depositados em juízo visando ao custeio de viagem ao exterior para tratamento de doença degenerativa, qual seja,
“Doença de Machado - Josephe – SCA3 – Ataxia Espino Cerebelar tipo 3”
, por entender que o pleito esbarra na previsão do §3o da Resolução n. 71/2009 do CNJ – Id. 314147 -.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Agravada Lorena Santos Silva foi diagnosticada com uma doença degenerativa denominada “Doença de Machado – Josephe – SCA3 – Ataxia Espino Cerebelar tipo 3”, a qual não seria tratável no Brasil, necessitando de tratamento com células-tronco disponibilizado em Bangkok, na Tailândia.

Em 13/04/2016 foi deferida liminar
estabelecendo ao
ESTADO DE MATO GROSSO
que viabilize, no prazo de 10 (dez) dias, os meios necessários para que a Requerente, juntamente com um acompanhante, possa realizar o tratamento com células tronco, pelo período e frequência preconizados pelos médicos do BETTER BEING HOSPITAL, arcando com as despesas de passagens, estadia e tratamento.
(ID 928229, Pje 1a instância), o que não foi cumprido.

Diante disso, em 13/06/2016, foi determinado o bloqueio de R$ 171.576,06 para viabilizar o tratamento (ID 1936024, Pje 1o grau); em 29/08/2016 autorizada a transferência de US$ 28.000,00 para a conta da agravante para os gastos com o hospital. Após a devida prestação de contas nos autos, seria analisada a liberação da quantia concernente ao custeio de transporte, hospedagem e alimentação (ID 2484771).

Daquela decisão, o Estado recorreu (Agravo de Instrumento n. 1000692-43.2016.8.11.0000), obtendo liminar com efeito suspensivo, contudo no mérito o recurso não foi conhecido em razão da sua intempestividade.

Com isso, em 02/12/2016 o juízo de origem novamente permitiu a transferência do valor atinente às despesas médicas com o hospital, consignando que o levantamento dos valores para custeio das passagens aéreas, transporte, alimentação e estadia, seriam analisados posteriormente à prestação de contas das despesas hospitalares iniciais efetivadas.

Em 21/12/2016 a autora juntou no juízo de origem comprovante de transferência bancária ao hospital (Beike International HK limited) e pleiteou que fossem transferidos R$ 73.778,90 (setenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos) para a sua conta, para cobrir os custos da viagem, o que não foi apreciado pela juíza plantonista por entender ser vedado o exame da matéria pelo §3o do art. 1o da Resolução 71/2009 do CNJ.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à Agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de liberação dos valores depositados e já autorizados pelo juízo
a quo
em regime de plantão judiciário.

Como se vê dos autos de origem, já existia a autorização judicial para a transferência do valor das despesas médicas,
in litteris:

“
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência aforada por
LORENA SANTOS SILVA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
para que lhe seja custeado tratamento médico no exterior, por ser portador de doença denominada “Doença de Machado – Josephe – SCA3 – ATAXIA ESPINO – CEREBELAR TIPO 3.

A liminar foi deferida para que o Estado de Mato Grosso viabilize, no prazo de 10 (dez) dias, os meios necessários para que a Requerente, juntamente com um acompanhante, possa realizar o tratamento com células tronco, pelo período e frequência preconizados pelos médicos do BETTER BEING HOSPITAL,
arcando com as despesas de passagens, estadia e tratamento (ID 810035).

Diante do não cumprimento da liminar, a Autora requereu o bloqueio judicial via BACENJUD do montante de R$ 171.576,06 (cento e setenta e um mil reais, quinhentos e setenta e seis reais e seis centavos), montante inicialmente suficiente ao custeio de todos os gastos com o tratamento, o que foi deferido (Id. 1435112).

Realizada a vinculação do valor a este processo pela Conta Única do egrégio Tribunal de Justiça (Id. 1554259), a Autora pugnou pela liberação de todo o valor relativo ao tratamento para sua conta bancária, responsabilizando-se pela prestação de contas ou que seja transferida a quantia relativa ao tratamento no exterior valor de U$ 28.600 (vinte e oito mil e seiscentos dólares), naquela moeda, para a conta bancária do Hospital responsável pelo procedimento médico na Tailândia e, concomitantemente, autorize a Autora a adquirir as passagens (dela e acompanhante) e que libere R$ 10.000,00 (dez) mil reais para o pagamento das despesas de viagem (alimentação, transporte, hospedagem se necessário), responsabilizando-se pela prestação de contas (Id. 1566262).

Este Juízo, deferiu, parcialmente, o pedido, determinando-se, inicialmente, a expedição de alvará judicial em nome da Autora, inscrita no CPF/MF sob o no 045.766.841-59, a ser creditado em moeda nacional o montante correspondente a U$ 28.000,00 (vinte e oito mil dólares) na conta corrente de sua titularidade, no 31.623-7 – Agência 3498-3 – Banco do Brasil S/A (decisão Id. 1544618).

No tocante ao levantamento de valores para custeio das passagens aéreas, de transporte, alimentação e, se necessário, de estada no estrangeiro, este Juízo sobrepujou a análise dos pedidos à prestação de contas das despesas hospitalares iniciais efetivadas (decisão Id. 1544618).

Segundo a Autora, o Estado de Mato Grosso aviou agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da referida decisão, o que foi acolhido, liminarmente, pela Desembargadora Relatora, suspendendo-a até julgamento final do recurso.

Por sua vez, a Autora interpôs agravo regimental visando a reforma da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, vindo a Desembargadora Relatora, em juízo de retratação, a reformar aquela decisão que recebeu e atribuiu efeito suspensivo àquele recurso, reconhecendo sua manifesta inadmissibilidade e não o conhecendo, nos termos do art. 1.003, § 5o c/c art. 932, III, do CPC/2015 (Id. 248584).

Em seguida, a Autora requereu o cumprimento da decisão (Id. 1544618), para liberar na conta da Requerente
(
Lorena Santos Silva, C/C , no 31.623-7 – Agência 3498-3 – Banco do Brasil S/A)
,
primeiro o valor equivalente a

U$ 28.600 (vinte e oito mil e seiscentos dólares)

que equivale a

R$ 97,797,16 (noventa e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos),

para o pagamento do TRATAMENTO junto ao HOSPITAL de BAGKOK (TAILÂNDIA) (Id. 4299219).

É o relato do necessário. Decido.

Haja vista a manutenção incólume da decisão (Id. 1544618 c/c Id. 248584), consoante se extrai dos documentos encartados pela Autora e do sítio eletrônico do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, defiro o pedido da Autora (Id. 4299219), determino seu cumprimento, imediato, para tanto, considerando-se que o Alvará Eletrônico no 264004-P/2016 albergou indevidamente o valor integral bloqueado das contas do Estado de Mato Grosso (R$ 171.576,06), o torno sem efeito, com seu consequente cancelamento, para tanto, inicialmente, expeça-se, com urgência, novo alvará judicial em nome da Autora, inscrita no CPF/MF sob o no 045.766.841-59, a ser creditado em moeda nacional o montante correspondente a U$ 28.000,00 (vinte e oito mil dólares), utilizando-se como parâmetro a cotação do dólar do dia 30.11.2016, qual seja, R$ 97.797,16 (noventa e sete mil setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), na conta corrente de sua titularidade, no 31.623-7 – Agência 3498-3 – Banco do Brasil S/A.

No prazo máximo de 10 (dez) dias do crédito do referido montante (R$ 97.797,16) em sua conta corrente, a Autora deverá, por meio de sua agência bancária ou por meio da qual esta indicar, proceder a transferência do montante correspondente, na data, a U$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos dólares), identificando-se na transação bancária, ao Hospital Beike International (HK) Limited, HSBC Hong Kong, Conta no 819-181678-838, Código Swift HSBCKHHHKH, de modo que, havendo diferença na cotação do dólar a maior, a Autora deverá postular a necessária complementação e, se a menor, realizar o competente depósito da diferença em Juízo, constando da respectiva guia o número dos presentes autos.

Até 05 (cinco) dias após a transação bancária internacional supramencionada, a Autora deverá prestar contas a este Juízo da despesa paga ao hospital estrangeiro, juntando-se aos autos o documento bancário e/ou fiscal comprobatório do respectivo pagamento, sob as penas legais.

No tocante levantamento de valores para custeio das passagens aéreas e para custeio de transporte, alimentação e, se necessário, de estada no estrangeiro, mantenho sobrepujada a análise dos pedidos à prestação de contas das despesas hospitalares iniciais efetivadas (decisão Id. 1544618).

Expeça-se o necessário. Intimem-se e Cumpra-se, com a urgência necessária em razão da volatividade da cotação do dólar, retornando-me em seguida para assinatura do novo alvará.

Com efeito, a liberação do pagamento das despesas médicas já restara autorizada, encontrando-se pendente apenas a comprovação do agendamento da cirurgia e demais despesas hospitalares para o pagamento dos custeios de passagens aéreas, estadia e alimentação.

Logo, o caso trazido à tona se refere ao direito constitucional à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, não se tratando de mera liberação de valores.

Ora, a questão nada mais é do que o cumprimento da decisão que determinou ao Estado que fornecesse o tratamento, com a simples autorização da transferência do valor já bloqueado e depositado em juízo.

Aliás, qualquer decisão em sentido contrário estaria indo justamente em sentido contrário, eis que o direito ao tratamento já não se encontra em discussão neste momento, inclusive com o pagamento dos valores ao hospital de Bangkok.

Nesse contexto, permitir-se a não liberação dos valores remanescentes ocasionaria ainda maiores prejuízos, eis que além da não realização do necessário tratamento à paciente, certamente o montante pago a hospital de outro país não seria devolvido aos cofres públicos.

Aliás, não cabe aqui, como pretende o agravado, a discussão ou contestação quanto à possibilidade ou a comprovação científica do tratamento, uma vez que essa questão já precluiu, eis que o Estado de Mato Grosso opôs agravo de instrumento no 1000692-43.2016.8.11.0000, que não foi conhecido em razão da

Assim, como os valores para pagamento do hospital já haviam sido levantados e o procedimento estava já agendado para 10/01/2017, a não liberação da quantia restante para custeio das passagens, alimentação e hospedagem em Bangkok resulta na inocuidade da decisão do juízo de origem com prejuízos mais severos e desnecessários tanto ao Estado quanto à paciente.

Nesse norte, trata-se de medida excepcional,
sendo possível a liberação do crédito remanescente, nos termos do art. 1o, §2o da Resolução 71/2009 do CNJ dispõe que “
a
análise

das medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores

só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade

por expressa e justificada delegação do juiz”
.

Partindo dessas premissas, a mera efetivação do cumprimento da decisão que determinou o custeamento do tratamento é providência necessária, configurando-se como o meio mais eficaz para se atingir a medida judicial já determinada e cumprida parcialmente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019